Tribunal: TJSP
Processo: 2084518-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Sentenciado que aguarda em estabelecimento de regime fechado vaga para semiaberto – Pleito de prisão domiciliar – Afronta à Súmula Vinculante 56, do STF – Constrangimento ilegal evidenciado – Remoção determinado no prazo máximo de trinta dias – Ordem parcialmente concedida.